Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718657-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, RAIANA OLIVEIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS e GERALDA CÂNDIDA DA SILVA contra decisão proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial movida pela sociedade de advogados agravante em face de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e RAIANA OLIVEIRA DA CUNHA, pela qual declarou indeferiu a inicial, considerando a inexistência de título executivo, concedendo prazo à recorrente para conversão do processo em ação de cobrança, com fulcro no art. 64, § 4o, c/c art. 104 do CC, por não constar a identificação do credor no instrumento particular que fundamenta a execução. Alegam os agravantes, em síntese, que se trata de execução de valor líquido e certo, pela quantia atualizada de R$ 241.385,01 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e um centavos) amparada em instrumento particular firmado pelos devedores e por duas testemunhas instrumentárias. Defende que o título executivo atende todas as formalidades exigidas pelo art. 784, III do CPC, o que já havia sido reconhecido no início do processo, inclusive mediante oposição de embargos à execução, de modo que entende que a matéria não poderia ter sido revisada pelo Juízo de origem. Defende que mesmo diante da disposição contida no art. 64, § 4o, do CPC, de que o Juiz pode rever as decisões proferidas no curso do processo ao receber a competência, o Juízo de origem não poderia ter declarado a ausência de título executivo, pois: “O recebimento da execução já fora consumado, com a distribuição de embargos despreparado cuja tese alegada afasta totalmente a necessidade de comprovar a legitimidade do polo passivo da Exequente, uma vez que consumado pelo próprio devedor que sabe dos valores transferidos pelo Exequente, do veículo transferido pela sócia do exequente e das custas pagas pelo exequente, cuja veracidade podem ser verificadas nos embargos a execução despreparados, cuja defesa afasta toda a decisão, no ponto acerca da legitimidade.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado “...imediato prosseguimento do feito com a análise das penhoras no rosto dos autos requeridas nos processos do TJMG”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 46747086. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Da análise dos autos verifica-se que a execução foi originalmente ajuizada no Estado de Minas Gerais, perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paracatu, que acolheu arguição de incompetência territorial suscitada em embargos à execução, dando ensejo à redistribuição do feito ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, prolator da decisão ora agravada. Com o recebimento da competência pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, coube ao juízo competente reavaliar as decisões até então proferidas no curso do processo, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. No exercício dessa competência, o Juízo de origem proferiu decisão indeferindo a petição inicial, por falta de título executivo, facultando à agravante a conversão do feito em ação de cobrança, em decisão proferida em 23 de março de 2023, confira-se: “Recebo a competência para processar o feito. Trata-se de ação de execução ajuizada por PETRAGLIA – ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e RAIANA OLIVEIRA DA CUNHA, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende a parte autora a satisfação de crédito no valor de R$ 224.370,04 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta reais e quatro centavos), relativo a instrumento de confissão de dívida, nos termos do art. 784, III, do CPC. Em atenção ao disposto no art. 64, § 4o do CPC, destaco que cabe ao magistrado competente, após o recebimento da demanda pelo juízo que se declarou incompetente, fazer uma análise do feito por inteiro, cabendo-lhe ratificar ou tornar sem efeitos decisões proferidas anteriormente. Na hipótese dos autos, em que pese o recebimento da petição inicial em momento anterior, verifica-se que, do documento apontado pela exequente como título executivo extrajudicial (ID 140960326 - Pág. 6), consta tão somente arrolamento de valores e assinatura dos supostos devedores, sem qualquer indicação de quem venha a ser o credor desse negócio jurídico. Mesmo com a assinatura de duas testemunhas ao final do documento, verifico que há carência de elementos necessários para a existência e validade do próprio negócio jurídico, não atendendo o disposto no art. 104 do Código Civil. Assim, para que se caracterize a existência de um negócio jurídico, necessário que estejam presentes os elementos mínimos, sem os quais, não é possível sequer dar força de título executivo extrajudicial ao documento, ainda que preencha, em tese, o requisito do art. 784, III, do CPC. Portanto, concedo à parte autora prazo de 15 (quinze) dias para que apresente título executivo extrajudicial idôneo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. (ID 53266207 dos autos de origem – g.n.) A agravante foi intimada a respeito da referida decisão em 27 de março de 2023, por publicação oficial, conforme certificado no ID 153662963 dos autos de origem, oportunidade em que teve início o prazo para interposição de recurso. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis e já considerando as suspensões de expediente forense, findou em 24 de abril de 2023. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 12 de maio de 2023. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário ressaltar por fim, conforme se depreende dos precedentes acima destacados, que a formulação de pedido de reconsideração não restabelece o prazo para interposição de agravo de instrumento. Trata-se de observação oportuna, pois verifica-se que, ao ser intimada da decisão efetivamente agravada, a recorrente não interpôs recurso e não atendeu a ordem de emenda à petição inicial, limitando-se a formular pedido de reconsideração em que manifesta discordância contra o decisum e requer, ao final, “...o recebimento do feito com a imediata penhora no rosto dos autos dos processos informados pelo Autor. A urgência se refere a idade do sócio da Autora, com 85 anos, tratando-se de caso de urgência.” (ID 155104106). Apreciando a referida petição, o Juízo de origem proferiu nova decisão em 19 de abril de 2023, onde se limitou a manter o entendimento manifestado na decisão efetivamente agravada, que havia reputado ausente os pressupostos do processo de execução, por ausência de título executivo (ID 156074326). O referido provimento, portanto, apenas confirmou a decisão que indeferiu a petição inicial do processo de execução, e facultou a conversão do feito em ação de conhecimento pela recorrente, de modo que não houve renovação do prazo recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator